Tribunal: TJPA
Processo: 0817700-18.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817700-18.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

AGRAVADO: THIAGO DE SOUZA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra decisão proferida na ação de busca e apreensão n.º 0816074-77.2024.8.14.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou o sobrestamento do feito com fundamento no art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, em razão da existência de ação revisional proposta pelo devedor (processo n.º 0814276-47.2025.8.14.0006), na qual se discute o valor da dívida decorrente do contrato garantido por alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente cabível o sobrestamento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, diante da existência de ação revisional de contrato bancário proposta paralelamente pelo devedor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 313, V, “a”, do CPC admite a suspensão do processo quando houver questão prejudicial de difícil solução ou dependência de julgamento de outro feito, desde que haja influência direta no deslinde da causa principal.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a existência de prejudicialidade entre ações de busca e apreensão e ações revisionais, assentando que a simples propositura de ação revisional não impede o reconhecimento da mora nem justifica a suspensão da ação fiduciária.

A Súmula nº 380 do STJ dispõe que “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, entendimento reafirmado em diversos precedentes.

No caso concreto, inexiste decisão na ação revisional que afaste a mora ou reconheça abusividade contratual, razão pela qual se mantém válida a presunção de mora e se afasta qualquer óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão.

O sobrestamento indevido da demanda prejudica o credor fiduciário, privando-o da tutela efetiva de seu direito de crédito e propriedade, com potencial agravamento dos prejuízos financeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A simples propositura de ação revisional de contrato bancário não constitui óbice ao prosseguimento de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69.

Inexiste prejudicialidade jurídica entre ação revisional e ação de busca e apreensão quando não há decisão que afaste a mora ou reconheça a inexigibilidade do débito.

A suspensão da ação fiduciária, nesses casos, configura medida indevida, contrária à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, “a”; Decreto-Lei n.º 911/69.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 380; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no AREsp 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.08.2015.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0817700-18.20258140000.

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A

ADVOGADO(A): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO.

AGRAVADO(A):THIAGO DE SOUZA RAMOS

ADVOGADO: ANTONIO ROSA RAMOS NETO.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
. contra decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão n.º 0816074-77.2024.8.14.0006, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, que determinou o sobrestamento da demanda, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea "a", do CPC, até ulterior deliberação, em razão da existência de ação revisional (processo n.º 0814276-47.2025.8.14.0006) proposta pelo recorrido, que visa discutir os encargos e o valor da dívida objeto da ação de busca e apreensão.

A decisão recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“Cuida-se de ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, proposta por MAPFRE
SEGUROS GERAIS S.A. em desfavor de THIAGO DE SOUZA RAMOS, sendo objeto da demanda o inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária de veículo automotor.

Sobreveio aos autos petição subscrita pela parte requerida, por meio da qual pleiteia o sobrestamento da presente demanda, em razão do ajuizamento de ação nº 0814276-47.2025.8.14.0006, na qual se objetiva a definição do valor real da dívida contratual.

A pretensão merece acolhimento.É cediço que a cumulação de ações autônomas, ainda que não conexas formalmente, pode ensejar o sobrestamento de uma delas quando os pedidos e fundamentos de uma influenciam de modo direto e imediato no desfecho da outra. No caso concreto, a definição do valor do débito contratual – objeto da ação revisional – possui estreita repercussão na presente demanda de busca e apreensão, que pressupõe o inadimplemento contratual e, portanto, valor líquido e exigível da obrigação. Consoante o disposto no art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil:

Art. 313. Suspende-se o processo:

V – quando se discutir em juízo questão prejudicial de difícil solução ou cujo julgamento dependa de outro processo; a) se a decisão dessa questão prejudicial tiver influência direta no julgamento da causa; Sendo assim, com vistas à garantia do devido processo legal substancial, à segurança jurídica e à boa-fé objetiva, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de suspensão, evitando decisões contraditórias e assegurando o regular deslinde da controvérsia em ambos os feitos. ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de sobrestamento da presente demanda, até ulterior deliberação, em razão do trâmite da ação revisional n.º 0814276-47.2025.8.14.0006, que visa à definição do valor da dívida objeto da presente ação de busca e apreensão. Intime-se a parte requerente para ciência da suspensão ora determinada. Findo o julgamento da ação revisional mencionada, deverá a parte interessada requerer o prosseguimento da presente demanda no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção por inércia, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. P.R.I.C. Ananindeua/PA, data e hora firmados na assinatura eletrônica.

Em suas razões recursais (ID 29440763), sustenta, inicialmente, que a decisão agravada viola frontalmente o disposto no Decreto-Lei n.º 911/69, bem como o princípio da segurança jurídica que rege as relações contratuais, ao impor a suspensão do processo de busca e apreensão, medida que, segundo alega, lhe causa expressivos prejuízos de ordem financeira, tendo em vista que permanece suportando, de forma isolada, os efeitos da inadimplência do recorrido.

Aduz, ainda, que não há, no caso concreto, qualquer relação de conexão entre a ação de busca e apreensão e a ação revisional proposta pelo agravado, uma vez que ambas possuem objetos distintos e autônomos, razão pela qual inexiste fundamento legal que justifique a paralisação do feito executivo fiduciário com base em eventual repercussão da demanda revisional. Alega que o deferimento do sobrestamento está amparado em premissa equivocada e desconsidera a natureza jurídica própria da ação de busca e apreensão, fundada em inadimplemento contratual já caracterizado.

Aponta, nesse contexto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o simples ajuizamento de ação revisional, sem o acolhimento de seus pedidos, não possui o condão de obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão. Invoca, para tanto, o teor da Súmula nº 380 do STJ, segundo a qual a mera propositura de ação de revisão contratual não inibe a caracterização da mora do devedor, bem como o entendimento consagrado no Recurso Especial nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Ao final, postulou o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida.

Em decisão constante no ID 31069744 deferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões ao agravo de instrumento. (ID 31798890)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de fevereiro de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a este Colegiado diz respeito à legalidade da decisão interlocutória que determinou o sobrestamento da ação de busca e apreensão proposta pela ora agravante, sob o fundamento de que tramita ação revisional de contrato bancário ajuizada pelo agravado, a qual discutiria o valor da dívida e as cláusulas contratuais ali pactuadas.

Com efeito, embora o art. 313, inciso V, alínea "a", do Código de Processo Civil autorize a suspensão do processo quando se discutir em juízo questão prejudicial de difícil solução ou cujo julgamento dependa de outro processo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afasta a existência de prejudicialidade entre ações revisionais e ações de busca e apreensão. Nesse sentido, o mero ajuizamento de ação revisional não constitui óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

Conforme o entendimento reiterado daquela Corte Superior, a caracterização da mora não é afastada pela simples propositura de ação revisional. A Súmula nº 380 do STJ dispõe expressamente que: “A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor.”

No caso em exame, não há decisão judicial na ação revisional que reconheça a abusividade das cláusulas contratuais ou que tenha declarado a inexigibilidade da dívida. Logo, a mora permanece presumida, sendo legítimo o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

A jurisprudência é pacífica quanto à inexistência de conexão ou de prejudicialidade que justifique a suspensão da ação fiduciária. Como se extrai do seguinte julgado do STJ:

“Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional.”

(AgRg no AREsp 719.363/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 04/08/2015, DJe 10/08/2015).

O risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também se faz presente, pois a suspensão da demanda de busca e apreensão priva o credor fiduciário do exercício regular do seu direito de propriedade e de crédito, obstando a efetivação de medida liminar legalmente prevista e retardando, indevidamente, a satisfação do seu crédito, com graves prejuízos de ordem financeira.

Dessa forma, mostra-se inadequada a manutenção da suspensão do processo de origem, razão pela qual se impõe a reforma da decisão agravada para que tenha regular prosseguimento a ação de busca e apreensão, independentemente do trâmite da ação revisional paralela.

3.Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para reformar a decisão recorrida e determinar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão n.º 0816074-77.2024.8.14.0006.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026